Tribunal: TJDFT
Processo: 0724179-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DOS DIREITOS SOBRE TRÊS IMÓVEIS PARA PAGAMENTO DO VALOR CONSUBSTANCIADO NO TÍTULO EXECUTIVO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1. O magistrado é o destinatário das provas e a ele incumbe valorá-las, segundo critérios racionais e de forma coerente e devidamente fundamentada.
2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia processual pelo fato de se ter dado maior relevância às declarações do sobrinho do embargante do que às palavras da filha do representante da embargada, se aquelas encontram respaldo em outros elementos de prova carreados aos autos e se estas se encontram isoladas. Ademais, pelo princípio da aquisição da prova, uma vez introduzida nos autos, a prova pertence ao processo e não a qualquer das partes, de modo que, o que deve ser levado em consideração para a formação do convencimento do magistrado é o conteúdo da prova produzida e não a parte que a introduziu no processo.
3. Demonstrado que o embargante pagou o valor consubstanciado no cheque, por meio da cessão de direitos sobre três imóveis, inviabiliza-se a reforma da sentença que reconheceu a inexigibilidade do título, acolheu os embargos à execução e extinguiu a execução.
4. Apelo não provido.